Tribunal: TJDFT
Processo: 0737959-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737959-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. I. S. AGRAVADO: G. L. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0708126-64.2021.8.07.0010, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ao analisar a exordial, determinou a emenda, o fazendo nos seguintes termos (ID 108603541 dos autos de origem): “(...) Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu procurador, para no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, cumprir a determinação que consta da decisão de emenda de ID 107508465, colacionando aos autos o comprovante de que a notificação premonitória fora remetida ao endereço informado no contrato e efetivamente recebida, ainda que entregue a terceiro, inclusive juntando o AR em que consta a assinatura do recebedor, haja vista que a petição de ID 108346689 não atende a determinação exarada na decisão de emenda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC." A propósito, dispôs a r. decisão de ID 107508465 dos autos de origem: "Compulsando os autos, verifico que há pedido de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, a fim de retomar o bem alienado fiduciariamente ao réu e dado por este em garantia da dívida, em razão de estar inadimplente com o contrato firmado, cumulado com obrigação de fazer para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual que se abstenha de cobrar da instituição bancária autora quaisquer débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, anteriores à consolidação da propriedade em mãos da autora, determinando, ainda, a transferência dos encargos gerados até a apreensão do bem para o CPF do requerido. Porém, tenho que os pedidos formulados pelo autor são inacumuláveis, a uma porque o procedimento de busca e apreensão é especial e segue o rito do Decreto-Lei no 911/69, incompatível com o rito comum da obrigação de fazer, a duas porque esta recairá sobre terceiro não participante da lide, a Secretaria da Fazenda Estadual, a quem sequer este Juízo tem competência para processar, de modo que qualquer determinação nesse sentido feriria o contraditório, a ampla defesa e estaria maculada pela incompetência absoluta deste Juízo, de modo que cabe a parte autora proceder ao aditamento da inicial, a fim de retirar o pedido concernente à obrigação de fazer. Consubstanciando-se em pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda de busca e apreensão, consoante dispõem os artigos 2o, parágrafo 2o, e 3o do Decreto-lei no 911/69, deve a parte autora instruir a inicial com o comprovante de que a notificação premonitória que endereçara à parte devedora fiduciária atingira a plena satisfação de constituir o réu em mora, porquanto é inválida a notificação extrajudicial realizada, como no caso dos autos, sem a efetiva demonstração do seu recebimento pelo devedor, não suprindo a exigência legal. Esse é, inclusive, o entendimento do E. TJDFT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDATÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO DA CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA E DO ESBULHO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGULAÇÃO NORMATIVA CONFERIDA À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (DL No 911/69, ART. 2o, § 2o). REQUISITO NÃO ATENDIDO. INICIAL. INDEFERIMENTO. 1. Conquanto provido o contrato de arrendamento mercantil de cláusula resolutiva expressa, o arrendatário, em tendo se tornado inadimplente, deve ser formalmente constituído em mora como pressuposto para caracterização da inadimplência e do esbulho decorrente da mora quanto ao pagamento das prestações convencionadas de modo a legitimar a arrendante a postular sua reintegração na posse do bem arrendado (STJ, Súmula 369). 2. Aliada à indispensabilidade de o arrendatário ser formalmente constituído em mora como condição para caracterização da inadimplência e do esbulho apto a legitimar a reintegração da arrendante na posse do bem arrendado, a medida destinada a esse desiderato deve ser efetuada via cartório de títulos e documentos, pois, à míngua de disciplina legal específica, aplica-se ao arrendamento mercantil a regulação conferida às ações derivadas da alienação fiduciária (DL no 911/69, art. 2o, § 2o) ante a similitude da situação que emerge da inadimplência do arrendatário com aquela que deriva da inadimplência do obrigado fiduciário. 3. Aferido que a notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do arrendatário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivado na forma exigida pelo legislador, sua consumação pela própria arrendante em desconformidade com a forma estabelecida não se reveste de eficácia, notadamente quando sequer recebida no endereço para o qual fora remetida, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não caracterizada a mora como pressuposto para caracterização do esbulho, enseja o indeferimento da inicial, porquanto ausente requisito necessário ao seu deferimento e processamento válido da ação possessória manejada. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão n.687986, 20130910033177APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 01/07/2013. Pág.: 87) Em sendo assim, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a inicial atendendo ao disposto. Ressalto que a emenda deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC." Narra, o agravante, ter ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, aduzindo que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois comprovou a notificação e constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Defende a tese de que “a mora decorre do simples vencimento”, por isso o mero encaminhamento da notificação para o endereço do devedor fiduciante é suficiente, sendo prescindível a comprovação do seu efetivo recebimento pelo devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida de logo a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 31040249. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a petição inicial ainda não foi recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante. O Banco/Agravante argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, para a constituição da mora, bastaria apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado/agravado quando da celebração do contrato, não sendo necessário comprovar o recebimento desta. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que, em tese, não ocorrera no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Ausente”. (ID 107367843. Pag. 3, do processo de origem) Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “ausente”, ou seja, seria em tese possível a entrega da correspondência, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido”, pois neste caso, infere-se que ele não reside no local por ele informado, nem tampouco informou para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a esta última hipótese, ou seja, de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido”, todavia, o caso concreto é de devolução da notificação por “ausente”, por isso a solução jurídica é diversa. No caso em exame, em tese, ao contrário do alegado pela agravante, não basta o envio da notificação ao endereço do devedor para o fim de comprovar a mora, pois incumbe ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora. Neste sentido, colaciona-se julgado recente do colendo STJ, verbis: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDORDEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (Destacou-se) No mesmo trilho destaco Arestos oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido efetivamente recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação "Ausente". 3.1. Não se trata, pois, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1385903, 07027996520218070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. No caso, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato não foi entregue pelo motivo de estar o destinatário "ausente". Diferente situação se a notificação tivesse sido devolvida com anotação de que se "mudou", porquanto o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. 3. Em resumo, o agravante foi intimado para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a mora da devedora. Não cumpriu a determinação. Daí o indeferimento da medida liminar, muito embora melhor coubesse o indeferimento da própria petição inicial na falta de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1363643, 07127249120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantida a extinção do processo. III - Apelação desprovida.(Acórdão n.1131447,07077265920178070020, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Destacou-se) A propósito, acerca do tema este Magistrado já teve a oportunidade de ser Relator de recurso similar, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade pelo e. Colegiado, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1357748, 07160575120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que, em tese, o agravante não trouxe uma linha sequer demonstrando a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora. Corroborando o entendimento supra, peço vênia para colacionar julgado desta Corte, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Na ação de busca e apreensão, consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto do título em aberto, via edital. A tentativa de notificar o réu, ainda que no mesmo endereço informado no contrato, sem a comprovação da entrega da correspondência, não atende o requisito de demonstrar a mora exigida para a ação. "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (enunciado n. 72 da Súmula do STJ). Assim, não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito com o seu indeferimento.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 861152, 20141210070463APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. MORA NÃO DEMONSTRADA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, especialmente porque interposto contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de natureza liminar. 2. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 3. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente". Como bem pontuou o Juízo de origem, caberia ao banco agravante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (Acórdão 1325318, 07456271920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Dispensadas as informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator